Tribunal: TJPA
Processo: 0038547-06.2009.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10434 - Erro Médico
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038547-06.2009.8.14.0301

APELANTE: JOSE AUGUSTO MOURAO LUZ

APELADO: FRANCISCO TADEU GEMAQUE DE LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTE ORA AGRAVANTE QUE NÃO RECORREU DA SENTENÇA DE MÉRITO DA CAUSA DE ERRO MÉDICO POSTA EM JUÍZO. PRECLUSÃO TEMPORAL DO SEU DIREITO DE RECORRER, ISTO É, DE APRESENTAR SEUS ARGUMENTOS DE INCONFORMIDADE CONTRA AS TESES/ DECISÕES SOBRE O MÉRITO DA CAUSA ADOTADAS PELO JUÍZO. ILEGITIMIDADE PARA SUSCITAR A APLICAÇÃO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO SOBRE A DECRETAÇÃO DE NULIDADE OU PRONUNCIAMENTO NOS TERMOS DO ART. 485, VI, CPC, NOS TERMOS DO ARTIGOS 282, § 2º E 488 DO CPC. SOB PENA DE, EM VIA TRANSVERSAL, VER APRECIADO POR ESTE JUÍZO AD QUEM SUAS TESES E ARGUMENTOS ACERCA DE SUPOSTO ERRO DE JULGAMENTO NO MÉRITO DA CAUSA, SEM MESMO TER APELADO QUANDO OPORTUNO, TENDO, AINDA, CONTRA SI OCORRIDO A PRECLUSÃO TEMPORAL DO DIREITO DE RECORRER. APLICADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO COM INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO (ART. 80, VII
, CPC)
. DECISAO MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual com início no dia 22/05/2023 e término no dia 29/05/2023 e presidida pela Excelentíssima Desembargadora
Margui
Gaspar Bittencourt.

Belém/PA, 29 de maio de 2023.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º
0
038547-06.2009.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: CLÍNICA E MATERNIDADE SÃO LUCAS LTDA

Advogado: Dr. Paulo Ricardo Ribeiro, OAB/PA nº 24.569.

AGRAVADO: FRANCISCO TADEU GEMAQUE LIMA

Defensor Público: Dr. Alcides Alexandre Ferreira Da Silva.

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(ID 12427679)
em Embargos de Declaração em Apelação interposto pela
CLÍNICA E MATERNIDADE SÃO LUCAS LTDA,
insurgindo-se contra a decisão monocrática de ID n.º 11940914, que rejeitou os aclaratórios opostos contra a decisão (ID 10018462) que conheceu e indeferiu todos os pedidos formulados na petição simples de Chamamento do feito à ordem apresentada pela parte interessada
CLÍNICA E MATERNIDADE SÃO LUCAS LTDA
no ID n.º 6117471.

Em suas razões (ID n.º 12427679), pugna pela reforma da decisão monocrática, por entender que a referida decisão estaria eivada de irregularidades, contrariando expresso comando legal e, inclusive, entendimento firmado em jurisprudência.

Historia os autos, erguendo as seguintes teses recursais, em suma: i) quanto ao fundamento de violação dos artigos 282
, § 2º e 488 do CPC/15
; ii)
quanto à contrariedade jurisprudência consolidada sobre o princípio da primazia do mérito – risco de prolongamento desnecessário do processo.

Requer que sejam intimados o médico Augusto Luz e o Sr. Francisco Lima para, querendo, se manifestarem sobre os termos do Agravo Interno interposto.

Suscita, ainda, que caso não haja reconsideração sobre a decisão impugnada, sejam os autos remetidos para julgamento pela Turma Recursal.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID n.º 12492274) refutando os argumentos apresentados pelo agravante, pedindo pela inadmissibilidade do agravo interno e, consequentemente, pela declaração de trânsito em julgado.

A agravante apresentou petição de manifestação (ID n.º 12511616) a respeito das contrarrazões interpostas pelo agravado.

Em petição de ID. nº 12626876, o agravado apresentou manifestação alegando inépcia da petição protocolada pela agravante, por entender que o conteúdo da referida petição se trata de inovação vedada, já que não compota o caderno de procedimento a figura de réplica a contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Quanto à admissibilidade recursal,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
SOU PELO SEU CONHECIMENTO
.

Diante da ausência de preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise meritória.

Pois bem.

Em suas razões, a parte agravante levanta como principal argumento que a decisão agravada teria sido contrária/negativa à vigência da Lei Federal 13.105/15 e dos artigos 282, § 2º e 488 do CPC. Ademais, afirma que a r. decisão teria sido proferida também em contrariedade à jurisprudência consolidada sobre o princípio da primazia do mérito, levando ao risco de prolongamento desnecessário do processo.

Cabe destacar que em decisão monocrática (ID 10018462) que indeferiu todos os pedidos formulados na petição simples de Chamamento do feito à ordem, restou expressamente consignado que CLÍNICA E MATERNIDADE SÃO LUCAS LTDA perdeu o direito de recorrer acerca do mérito do caso concreto de erro médico julgado pela sentença apelada pelo fato de que houve preclusão temporal do seu direito de recorrer em razão de não ter promovido
o adequado ato processual no momento oportuno
, conforme fundamentação abaixo transcrita:

“(...)

Inicialmente cabe deixar claro que a CLINICA E MATERNIDADE SÃO LUCAS LTDA, então parte integrante do polo passivo da demanda de origem, ao optar,
por uma questão de estratégica jurídica de sua defesa, de não recorrer da sentença de mérito (ID 1570757 - Pág. 1-3) - conforme certidão no ID 1570762 - Pág. 6 e ID 9589248 - Pág. 1- que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em decorrência do erro médico verificado, incorreu em preclusão temporal do direito de recorrer, isto é, de apresentar seus argumentos de inconformidade contra as teses/ decisões sobre o mérito da causa adotadas pelo juízo, em razão de sua inércia, não promovendo o adequado ato processual no momento oportuno.

Sobre a questão da preclusão temporal, o Código de Processo Civil dispõe:

Art. 223.
Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa
.

§ 1º Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2º Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.- grifo nosso.

Apesar de não desconhecer que o juízo
a quo
esclareceu, em sentença de embargos da declaração (vide decisão no ID 1570759 - Pág. 1-2), ter fixado o regime de responsabilidade solidária entre os réus, José Augusto Mourão Luz, o médico, e a Clínica e Maternidade São Lucas LTDA, sobre o pagamento da indenização por dano moral imposta, o que ensejou a formação de litisconsorte unitário implicando na consequência jurídica de que a decisão de mérito deveria ser aplicada indistintamente a ambos, nos termos do art. 116 do CPC -
O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes
.

Forçoso evidenciar, todavia, que além da estratégica jurídica seguida gerar o bônus da expectativa de direito de se beneficiar dos efeitos favoráveis do recurso de apelação interposto apenas pelo médico como previsto no art. 1.005 do CPC
[1]
, da mesma forma, não se pode perder de vista o ônus dessa escolha, qual seja, de arcar com o eventual resultado desfavorável do julgamento, sem ter o direito de recorrer contra ele, em virtude da preclusão temporal acima explicitada.

Assim, desde logo, deixo de conhecer qualquer alegação/argumento da Clínica e Maternidade São Lucas LTDA no tocante aos supostos erros de julgamento na sentença proferida pelo juízo
a quo
face a preclusão temporal do direito de recorrer formada contra a parte
.”

Neste contexto, tenho que ao interpretar os art. 282, §2º e art. 488 ambos do CPC, apenas caberia legitimidade, nesse momento processual, ao médico
JOSÉ AUGUSTO MOURÃO LUZ,
que efetivamente apelou da sentença meritória, suscitar a primazia do julgamento de mérito sobre a decretação de nulidade ou pronunciamento nos termos do art. 485, VI, CPC no julgamento do recurso de Apelação por ele interposto, a fim de buscar a resolução de mérito que supostamente lhe aproveitaria, uma vez que somente ele, o médico/apelante, enquadra-se nas hipóteses legais descritas
“ a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade” e “a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do
art. 485”
.

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

§ 2º
Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade
, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que
a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do
art. 485
.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Outro entendimento levaria a esta Corte de Justiça aquiescer que a ora agravante CLÍNICA E MATERNIDADE SÃO LUCAS LTDA, apesar de não ter recorrido da sentença de mérito, por uma estratégia de sua defesa em razão do regime de responsabilidade solidária fixada e consequente formação de litisconsorte unitário como explicado, poderia por meio de simples petição de chamamento do feito à ordem, apresentada após o julgamento da Apelação interposta tão somente pelo médico JOSÉ AUGUSTO MOURÃO LUZ, não arcar com o ônus da sua escolha, qual seja, sofrer as consequências de o eventual resultado desfavorável do julgamento, sem ter o direito de recorrer contra ele, em virtude da preclusão temporal acima explicitada, e ter julgado por este juízo
ad quem
, por via transversal, suas teses e argumentos que discutem suposto erro de julgamento no mérito da causa, sem mesmo ter apelado quando oportuno, tendo, ainda, contra si ocorrido a preclusão temporal do direito de recorrer.

Assim, entendo que está patente a litigância de má-fé da
CLÍNICA E MATERNIDADE SÃO LUCAS LTDA, nos termos
do art. 80, VII, CPC, ao interpor o
presente recurso com intuito manifestamente protelatório como pode-se verificar diante da repetição da
argumentação já exposta
na petição dos embargos de declaração (Id. 10158413) mesmo tendo a questão já sido devidamente julgada na fundamentação da decisão monocrática (ID 10018462) que indeferiu todos os pedidos formulados na petição simples de Chamamento do feito à ordem, o que evidencia não haver qualquer aproveitamento impugnatório típico de agravo interno, e sim a exasperada tentativa de renovação de burla ao devido processo legal.

Sendo assim, fixo em 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa, a multa por litigância de má-fé.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTIGO 18, CAPUT E § 2º, DO CPC. NATUREZA REPARATÓRIA. PROVA DO PREJUÍZO. DESNECESSIDADE.

1. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a indenização prevista no art. 18, caput e § 2º, do códex processual tem caráter reparatório (ou indenizatório), decorrendo de um ato ilícito processual. Precedente da Corte Especial, julgado pelo rito do artigo 543-C do CPC.

2. É desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé.

3. Embargos de divergência conhecidos e providos.

(EREsp 1133262/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2015, DJe 04/08/2015)

Diante do exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática (ID 11940914)
, ao tempo que aplico multa por litigância de má-fé em desfavor da agravante, nos termos do art. 80, VII, c/c art. 81, ambos do CPC no valor correspondente a 1,5% (um e meio por cento) do valor corrigido da causa.

É o voto.

Belém,
04
de maio de 2023.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 29/05/2023